Tribunal: TJDFT
Processo: 0713758-41.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713758-41.2021.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIRIAM MALVAZZO D E S P A C H O Segundo consta do documento de ID 50275250, o alvará requerido na petição de ID 52074212 já foi expedido. Assim, indefiro o pedido. Publique-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator